Tribunal: STF
Processo: HC 178912
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia. 



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo a demonstrar viável a procedência da imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa.